Tribunal: TJMT
Processo: 1002396-23.2019.8.11.0021
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002396-23.2019.8.11.0021
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ISMAEL DAVID DE REZENDE - CPF: 045.795.261-04 (EMBARGANTE), LIELE SANTINI - CPF: 039.022.461-89 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ISMAEL DAVID DE REZENDE - CPF: 045.795.261-04 (EMBARGADO), LIELE SANTINI - CPF: 039.022.461-89 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA -

DANOS MATERIAIS – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – OBSCURIDADE E OMISSÃO - INOCORRÊNCIA -

MATÉRIA QUE FOI DEVIDAMENTE ANALISADA À LUZ DAS PROVAS EXISTENTES NOS AUTOS - PRETENSÃO À REDISCUSSÃO DA MATÉRIA -
EMBARGOS DESPROVIDOS

É cediço que os Embargos de declaração consistem no meio adequado apenas para sanar omissão, contradição ou obscuridade eventualmente existentes na decisão recorrida não se prestando a reapreciação da matéria.

Constatado que a matéria aventada nos Embargos de Declaração, concernente aos danos materiais, foi objeto de análise e decisão de forma a propiciar à parte eventual interposição de recuso nas Instâncias Superiores, o desprovimento dos Embargos Declaratórios é medida que se impõe, visto que a parte busca apenas a rediscussão da matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1002396-23-2019

EMBARGANTE: ENERGISA S/A

EMBARGADO: ISMAEL DAVID REZENDE

RELATÓRIO:

Trata-se de Embargos de Declaração proposto por
Energisa S/A
, em face do acórdão que negou provimento ao

Recurso de Apelação Cível interposto pela Embargante
e ao
Recurso de Apelação Cível interposto pelo Autor
Ismael David Rezende
, mantendo a sentença que
julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais,
ajuizada por Ismael David Rezende
.

Nas razões recursais ID 253215686 a Embargante alega que há obscuridades no acórdão embargado, sustentando que
não há demonstração da extensão dos danos, materiais

como exposto nos autos, especialmente, porque não foram anexados documentos suficientemente hábeis a sua comprovação.

Verbera que
os valores indicados tomaram como base um mero orçamento
,
sem qualquer comprovação fiscal
, não há sequer mínima comprovação dos supostos prejuízos, seja por imagens, pesquisa de mercado, dados de órgãos ofícios ou outro documento de natureza semelhante que ateste que os valores pleiteados são revestidos de veracidade. Ausente tal comprovação, estamos diante de mera presunção de prejuízo.

Alega que a indenização se mede pela extensão do dano nos termos do art. 944 do CC e sem comprovação, não pode ser imputada referida obrigação à Recorrente,

já que

afronta o art. 884 do CC.

Assevera que a ausência de comprovação idônea dos danos materiais e que há omissão quanto a sua extensão, impndo-se a improcedência do pleito indenizatório, sendo, portanto, manifesta a necessidade de reforma da decisão, sob pena de afronta aos arts. 884 e 944, ambos do Código Civil. Pugna pelo provimento do recurso para que seja sanada a omissão apontada.

Nas
contrarrazões
o Embargado argumenta que
não há obscuridade na decisão embargada acrescentando que o acórdão enfrentou a matéria posta em julgamento
, pretendendo a Embargante a reanálise da matéria e que os embargos são protelatórios, buscando retardar o cumprimento da obrigação de indenizar decorrente de culpa reconhecida no incêndio de 2019, que causou prejuízos ao Apelado. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, a Embargante alega existência de obscuridade e omissão no acórdão recorrido argumentando que não há comprovação do dano material pleiteado pelo Embargado.

Necessário anotar, que apesar dos argumentos sustentados pela Embargante não lhe assiste razão, haja vista que o dano material ocasionado ao Embargado, em decorrência do incêndio ocorrido em sua propriedade, encontra-se demonstrado nos Autos,
estando a matéria devidamente analisada e decidida de forma a possibilitar eventual interposição de recurso junto às Instâncias Superiores
, sendo que visando evitar repetições faço a sua transcrição senão vejamos:

“
Conforme ressai dos Autos o Autor ajuizou a presente Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais na qual, afirma que em 31/08/2019, ocorreu um incêndio em sua propriedade denominada Fazenda Buritizal e queimou cerca de 10 hectares do imóvel rural, sendo que referido incêndio foi iniciado devido as faíscas provocadas pela encosta de galhos de árvores nos fios de alta tensão da rede de energia elétrica da requerida.

Sustentou que referido incêndio alastrou-se vindo a atingir o viveiro e as mudas de seringueira e de outras espécies, sendo que já havia solicitado, anteriormente, que a Ré fizesse a poda das árvores nativas próximas à rede elétrica o que ocorreu apenas após o incêndio.

A sentença julgou parcialmente procedente a demanda condenando a empresa de energia elétrica ao pagamento de danos materiais no montante de
R$ 124.200,00
(cento e vinte e quatro mil e duzentos reais),e danos morais em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

A Energisa S/A, sustenta, em síntese que sua responsabilidade é de ordem subjetiva de forma que cabe ao Autor a comprovação da sua culpa, sendo que no caso, não praticou qualquer ato ilícito, não havendo comprovação dos danos materiais e, tampouco, do nexo causal bem alega a como inexistência de danos morais,

Conforme se infere dos Autos a propriedade do Autor foi atingida por um incêndio que teve origem em decorrência de atritos de fios elétricos de alta tensão com árvores que terminaram gerando faíscas e fogo queimando cerca de 10 hectares da propriedade.

Constata-se da análise dos Autos que o Autor registrou Boletim de Ocorrências acerca dos fatos, valendo ressaltar, ainda, que a prova testemunhal corrobora as alegações ao afirmarem que haviam galhos de árvores próximos à rede elétrica de alta tensão.

A testemunha Fábio Alves de Souza afirmou que, inclusive, já havia presenciado
faíscas quando os galhos, localizados na área de reserva legal do imóvel rural, tocavam os fios de alta tensão, sendo que na data do ocorrido estava próximo a um refeitório quando percebeu a fumaça, sendo possível conter o fogo e evitar prejuízos maiores.

Asseverou ainda que o fato há havia sido objeto de reclamação anteriormente ao incêndio junto à demandada visto que temia as conseqüências com relação a proximidade dos cabos de energia elétrica próximos das árvores.

No mesmo sentido a testemunha Jesus dos Reis Pires Braz afirma que à época havia contrato verbal de extração de seringa em parte da área do autor, confirmando a existência de fios de alta tensão próximo das árvores e que o Autor havia solicitado a podas das árvores junto a ré. Confirma a existência de seringueiras e um viveiro de mudas de seringueira e outras espécies, as quais foram queimadas durante o incêndio.

Quanto a testemunha da demandada senhor Volmir alega a inexistência de fio rompido no local não trazendo maiores informações.

Constata-se ainda que o Autor juntou fotografias aos Autos que demonstram os fios próximos à arvores, corroborando suas alegações, de modo que pelo que se verifica, resta demonstrado o nexo causal entre o dano e o prejuízo suportado pelo Autor, visto que o incêndio teve início em razão do
atrito de fios elétricos de alta tensão com árvores existentes no local.

Portanto apesar dos argumentos elencados pela Apelante no sentido de que sua responsabilidade seria de ordem subjetiva, havendo necessidade de o Autor comprovar a sua culpa tais alegações não prosperam.
.

Com efeito, registro que o caso versa sobre relação de consumo, tendo aplicação artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, a Concessionária/Apelante se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

Da análise das provas acostadas aos Autos constata-se a existência dos danos materiais ocasionados ao Autor decorrentes de falha na prestação dos serviços da Concessionária/Apelante, visto que os prejuízos suportados pelo Autor ocorreram em razão de incêndio provocado pelo contato do fio da
rede de energia elétrica com a vegetação.

Portanto, constata-se que a causa do incêndio está devidamente comprovada nos autos sendo decorrente de faísca nos postes em contato com a vegetação como resta confirmado pela prova testemunhal.

Portanto, inafastável a falha na prestação do serviço mesmo porque o contrato de fornecimento de energia elétrica, inclui a conservação e manutenção de equipamentos conforme estabelece o artigo 140 § 2º da Resolução 414 da Aneel.

Neste contexto cumpre registrar que a distribuidora de energia elétrica somente se exime de responsabilizar-se nestes casos quando demonstrar à inexistência de nexo causal, além de outras hipóteses previamente elencadas no parágrafo único do art. 210 da citada Resolução.

No caso, apesar dos argumentos sustentados pela demandada esta não logrou êxito em comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos de seu direito do Autor, tampouco, comprova que o referido incêndio teria ocorrido por culpa exclusiva da vítima como alega, ademais, embora tenha sido notificada pelo Autor nem sequer vistoriou a rede de energia da região para eventualmente demonstrar que não havia risco de ocorrência de incêndio.

Diante desse quadro, não há como acolher a pretensão recursal quanto a alegação de ausência de responsabilidade da Apelante e consequente dever de indenizar.

Dessa forma, são devidos os danos materiais comprovados nos Autos.

Com relação aos danos morais
, como já mencionado, o incêndio decorreu de falha na prestação dos serviços em razão do contado do fio da rede de energia com a vegetação, não tendo a Concessionária apresentado qualquer hipótese de excludente de sua responsabilidade de forma que deve responder pelos danos morais suportados pelo Autor, considerando o abalo emocional e psíquico diante do incêndio ocasionado na sua propriedade.

Evidente que não se pode admitir que no caso, o incêndio questionado se traduza em mero aborrecimento ou desconforto, tendo em vista que um incêndio desta proporção causa sensação de impotência, insegurança e dor
moral
, devendo o Autor ser indenizado por estes infortúnios
.

Acerca da questão o entendimento jurisprudencial:

“
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL – INCENDIO EM PROPRIEDADE RURAL – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO – ART. 37, §6º, CF – DEVER DE INDENIZAR EVIDENCIADO – DANO MATERIAL – LAUDO PERICIAL – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM ARBITRADO – VALOR JUSTO E ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do CDC e da CF, há obrigação das empresas concessionárias de serviços públicos de indenizar os danos causados aos particulares, a despeito de ser governada pela teoria do risco administrativo , de modo a dispensar a comprovação da culpa.

“Comprovado que o incêndio que destruiu parte da propriedade da autora teve origem pelo rompimento do cabo de alta tensão da linha de transmissão de energia, a concessionária tem o dever de indenizar os danos materiais e morais decorrentes desse fato.” (RAC n. 1003023-06.2018.8.11.0007, 3ª Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 12.08.2020).

A parte demonstrou o prejuízo alegado através de laudo pericial judicial, fazendo
jus
a indenização pelo dano material sofrido
.

Na espécie, o incêndio causado no pasto em razão da falha na prestação de serviço da concessionária de energia elétrica configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.”
(N.U 0038224-18.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 26/02/2022).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INCÊNDIO EM IMÓVEL RURAL – CONTATO DE FIOS DA REDE DE ENERGIA COM ÁRVORE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA CONCESSIONÁRIA – PREJUÍZOS MATERIAIS COMPROVADOS POR LAUDO TÉCNICO – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÕES DEVIDAS – VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração se destinam ao saneamento de algum dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão da matéria. (N.U 1000727-48.2022.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 21/08/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INCÊNDIO EM IMÓVEL RURAL DECORRENTE DE ATRITO DE FIO ELÉTRICO EM ÁRVORE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO – DANOS MATERIAIS e MORAIS DEVIDOS - VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado. (N.U 1000447-77.2022.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 18/08/2024)

Com relação ao valor dos danos morais a Apelante afirma ser excessiva a sua fixação em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Necessário registrar que o montante fixado a título de danos morais deve atender ao caráter punitivo pedagógico, bem como a razoabilidade, não podendo ser arbitrado em valores que impliquem em enriquecimento sem causa como, também, não pode ser em valor irrisório de modo a não desestimular condutas de tal natureza.

Ademais, deve ser considerada, também, para tanto as circunstâncias que envolvem o problema, a
devida
mensuração da extensão dos
danos
, inclusive, pela repercussão social dos fatos, além do comportamento das partes, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro, tanto da pessoa lesada quanto da ofensora e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de
danos
assemelhados.

Assim, observada a condição econômica e social dos envolvidos, a gravidade potencial da
falta
cometida, a extensão do dano e o caráter coercitivo e pedagógico da indenização, bem como os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tenho que o valor arbitrado atende aos Princípios retro mencionados não merecendo alteração.

Outrossim, o Autor ingressou com recurso de Apelação Cível, sustentando que no pertinente a parte da sentença que deixou de condenar a Concessionária pelos prejuízos decorrentes da destruição das mudas de seringueiras e outras espécies existente no viveiro
deve ser reformada, tendo em vista que comprovou referido prejuízo por meio de fotografias e que as testemunhas afirmam que haviam tais mudas no viveiro, embora não tenha carreado aos Autos
documento específico da quantidade das mudas atingidas, todavia, comprovou o prejuízo e a veracidade das alegações, havendo necessidade de ser estabelecido uma quantia mínima razoável quanto ao prejuízo das mudas e seringueiras que foram perdidas.

Com elação a esta questão o Juízo
a quo
fundamenta a sentença da seguinte forma:

“Na exordial o autor informa que os prejuízos referentes às mudas e ao sistema de irrigação do local, queimados pelo fogo, totalizam R$ 289.531,00.

No tocante ao sistema de irrigação, conforme material fotográfico colacionado à exordial, é possível constatar que foi atingido pelo fogo,
bem como os custos com tal equipamento, conforme documento de ID 26467136, totalizando R$ 124.200,00.

Por outro lado, em relação às mudas e o valor correspondente aos danos materiais sobre elas, não há nos autos qualquer meio de prova sobre a importância alegada, ou seja, de R$ 289.531,00, eis que o requerente se restringiu apenas em relatar o dano, mas não comprovou a sua proporção/extensão. Ou seja, embora seja patente a ocorrência do dano material, o autor não obteve êxito em comprovar a totalidade do seu prejuízo, especificamente em relação às mudas ali perdidas.

Sendo assim, pertinente a restituição do valor comprovado de
R$ 124.200,00”

Neste contexto, necessário ressaltar que os danos materiais devem estar cabalmente comprovados, ou seja, há necessidade de que a parte faça prova do montante referente aos danos, sendo que no caso apesar de demonstrar que tenha havido perda de mudas de seringueira e outras espécies, todavia, não comprova a extensão desse dano,
valendo ressaltar que não há como ser fixado quantia mínima razoável com relação a perda de tais mudas, visto que não pode ser presumido referido dano.

Neste passo, não há como acolher a pretensão recursal, não podendo ser arbitrado valor referente ao alegado dano em questão sem que haja a devida comprovação da sua extensão e o montante do prejuízo que o Autor teria suportado.

Em face dessas considerações,
nego provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pela Energisa S/A
e ao
Recurso de Apelação Cível interposto pelo Autor
Ismael David Rezende
, mantendo a sentença em seus termos.

Em sede recursal majoro os honorários advocatícios em 2% fixando-os em 12% sobre o valor da condenação.

Nesse contexto, resta evidente que o dano material ocasionado ao Autor encontra-se comprovado no pertinente aos prejuízos suportados com relação ao sistema de irrigação existente na propriedade do Recorrido, conforme prova documental, não havendo falar em ausência de comprovação como pretende a Recorrente, sendo que diante dos documentos acostados aos Autos,

externei de modo claro e objetivo as razões do meu convencimento ao julgar a matéria questionada que
está amplamente analisada e decidida,
não havendo contradição omissão ou obscuridade a serem sanadas no caso em análise
.

Como se pode observar, em verdade, a pretensão

da Embargante é fruto de inconformidade pelo fato de a decisão não estar de acordo com o entendimento segundo o ângulo jurídico pretendido
, buscando rediscutir a questão em sede de embargos de declaração o que se revela o meio inadequado para tanto,
já que a finalidade dos Embargos Declaratórios restringe-se a suprir omissões, contradições e obscuridades inocorrentes no caso.

Neste sentido, a jurisprudência pátria:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”. (STJ – 1ª Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros. não conheceram.

Diante do exposto,
nego provimento aos Embargos de Declaração.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025